Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-27.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Recurso no: Processo: 1000265-27.2022.8.11.0003
Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: GUSTAVO DA SILVA CARVALHO
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do julgamento: 04 de dezembro 2023
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. FATURAMENTO REGULAR. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO. DIREITO A FATURAMENTO COMPROVADO PELA COMPANHIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença improcedência da inicial em razão da regularidade no procedimento de apuração de faturamento.
2. Consumidor alega que houve no caso em comento faturamento indevido.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.
4. A parte recorrente afirma que houve cobrança indevida em sua unidade de consumo, referente a refaturamento gerado em novembro de 2021 e dezembro de 2021.
5. Como se observa da fatura apresentada pela parte recorrente o consumo praticados na unidade em comento, que não são objetos da discussão eram os seguintes:
Período
Consumo
Julho 2021
31 kWh
Agosto 2021
589 kWh
Setembro 2021
1616 kWh
Outubro 2021
747 kWh
6. A parte recorrente alega que houve faturamento indevido em novembro e dezembro de 2021. Os registros são de 1837 kWh e 2029 kWh.
7. Como se observa, o consumo pretérito dos meses de agosto, setembro e outubro – tendo em vista que em agosto o consumo é de parcial, temos a média de 945 kWh. Sendo que em setembro, mês em que não foi discutido o faturamento pela consumidora, o faturamento foi de 1616 kWh, consumo que com pequena variação e com aumento razoável ao ser confrontado com os consumos discutidos.
8. Registro que o único registro de média de consumo apresentado aos autos são os constantes nas faturas acostadas com a exordial.
9. Todos esses apontamentos supra narrados demonstram a licitude da cobrança objeto da demanda.
10. Considerando que não houve a demonstração da ilicitude ou irregularidade das cobranças discutidas na demanda, não há que se falar em “exercício irregular do direito” por parte da concessionária.
11. Sendo assim, deve ser mantida a sentença proferida na origem, por seus próprios fundamentos no que tange ao reconhecimento de exigibilidade dos faturamentos discutidos.
12. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000265-27.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA CARVALHO - CPF: 054.056.161-41 (RECORRENTE), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023